Tribunal: TJDFT
Processo: 0745032-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TAXA SELIC. ANATOCISMO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de suspensão do feito, rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação, determinou a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado e afastou a tese de excesso de execução.
2. O mero ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela provisória, não suspende o cumprimento de sentença transitada em julgado, conforme os arts. 313, V, "a", e 969, todos do CPC.
3. A inexigibilidade da obrigação não pode ser discutida em cumprimento de sentença coletiva já transitada em julgado, sob pena de violação da coisa julgada.
4. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado, incluindo juros e correção monetária, está em conformidade com a Resolução CNJ n. 303/2019 e a Emenda Constitucional n. 113/2021, não configurando anatocismo, tampouco excesso de execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.